Tribunal: TJES
Processo: 0008642-32.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008642-32.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
APELADOS:
MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TAXA DE JUROS DE MULTA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE POSSIBILITA A MAJORAÇÃO. VEÍCULO ALIENADO COM 10 ANOS DE USO. REDUÇÃO DA PORCENTAGEM DA TAXA PARA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEMA REPETITIVO 246 STJ. LEGAL. ABUSIVIDADE DO SEGURO PRESTAMISTA E SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA. NÃO CONSTATADO. DOCUMENTOS ASSINADOS EM APARTADO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que sejam abusivos.

2.
Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar, caso a caso, as peculiaridades da contratação, dentre eles, fatores como o valor nela pactuado, o risco inerente, e a análise de perfil do crédito do tomador.

3.
Em análise do caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a assinatura do contrato. Diante do longo tempo de uso, e da possibilidade de depreciação do veículo, ainda que natural, o preço do bem ofertado em garantia pode ser desvalorizado.

4.
Apesar de reconhecido o risco do negócio jurídico estabelecido entre as partes, existe o risco preexistente do negócio ofertado pela empresa credora, que realiza contrato de crédito com pessoas que já se encontram em dificuldade financeira. Correta a redução da taxa de juros ao dobro da média de mercado proferida em primeiro grau.

5.
No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros, a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa. Ademais, dispõe o tema repetitivo 246 do STJ que determina “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.

6.
Acerca do seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação.

7.
Depreende-se em caso concreto que a cédula bancária deu liberdade a contratante para escolher o serviço. Ademais, foram juntados aos autos contratos em apartados desses serviços. Portanto, não há o que se falar em abusividade da cobrança.

8.
Ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há o que se falar em devolução do indébito em dobro, de modo que este requerimento resta prejudicado.

9.
Recursos Principal e Adesivo conhecidos e não providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0008642-32.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTES:
OMNI S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO
APELADOS:
MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Advogado do(a) APELANTE:
HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060-A
Advogado do(a) APELANTE:
WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) APELADO:
WELITON ROGER ALTOE - ES7070-A
Advogado do(a) APELADO:
HUDSON JOSE RIBEIRO - SP150060-A

RELATOR:
DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interposta
em face da
r.
sentença que
decidiu pela procedência parcial dos pleitos contidos em inicial, de forma que:
1)

D
eneg
ou
a tutela provisória pretendida;
2)
R
eduziu os juros remuneratórios às taxas de 2,818% a.m.(dois inteiros e oitocentos e dezoito milésimos de por cento ao mês), e, consequentemente, em virtude do anatocismo, de 39,58%
a.a.
(trinta e nove inteiros e cinquenta e oiro centésimos por cento ao ano);
3)
D
eterminou que os R$ 154,52 (cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e dois centavos) pagos a maior pelo demandante em cada uma das parcelas das quitadas sejam compensados do saldo devedor;
4)
Condenou o autor ao pagamento de 2/3 (dois terços) das custas processuais e dos honorários de sucumbência, ficados em 10% (dez por cento) sobre o provimento econômico obtido, e condenou a demandada a quitação do valor restante. Ficou suspensa a exigibilidade das obrigações do requerente que decorram da sucumbência frente a gratuidade da justiça.

Em recurso apelatório o recorrente
OMNI S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
argumenta a legalidade do valor de porcentagem estipulado para cobrança da taxa de juros, pois leva em consideração o risco do negócio, além de afirmar a legalidade da
capitalização de juros em período inferior a 1 (hum) ano.

Em apelação adesiva, o recorrente
MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO
alega que a taxa de juros deveria ser reduzida novamente, a fim de estar coerente com o ordenamento jurídico, estabelecendo-se assim taxa de juros conforme média do BACEN. Afirma ainda que o seguro prestamista e serviço de assistência são cobranças abusivas e indevidas, devendo ser restituídas em dobro.

Acerca da taxa de juros, nota-se que no contrato (fl.
23 e 148), os juros mensais aplicados
é
de 3,92%(três inteiros e noventa e dois centésimos)ao mês, e 58,63%(cinquenta e oito inteiros e sessenta e três centésimos) ao ano. Desde já, é perceptível que o valor da taxa de juros é superior a taxa média do BACEN, que,
à
época do contrato, era de 1,52%(um inteiro e cinquenta e dois centésimos)a.m.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, sob rito dos recursos repetitivos, de que o fato dos juros extrapolarem a média de mercado não significa, por si só, que são abusivos.

As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF.
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.
São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora.
[...] (STJ, SEGUNDA SEÇÃO. REsp 1061530
,
recurso repetitivo. Relator: Min Nancy Andrighi. Julgado: 22/10/2008. DJe 10/03/2009).

Assim,
no ordenamento jurídico é permitido que a taxa de juros ultrapasse a média
do mercado,
caso hajam fatores que justifiquem essa majoração

Para determinar a abusividade do valor da taxa de juros no contrato, é necessário analisar
as peculiaridades da contratação,
dentre eles, fatores como
o valor pactuado, o risco inerente
e a

análise de perfil do crédito do tomador
.

Neste sentido,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES E SÚMULAS DAS CORTES SUPERIORES. A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS NÃO DEMONSTRADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA OPERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Independentemente da quitação parcial ou integral dos contratos, a revisão das cláusulas pactuados e dos valores cobrados é perfeitamente possível, havendo nítido interesse processual da parte autora, a qual requereu ser ressarcida pelo que considerou ter pago indevidamente de seguro, ou em razão de juros exorbitantes. Preliminar rejeitada.
2.
Da análise do instrumento contratual verificou-se que a taxa de juros remuneratórios contratada foi superior à média de mercado apurada à época das contratações, conforme consulta à página eletrônica do Banco Central do Brasil. Ocorre que, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC), e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto. O caráter abusivo da taxa de juros contratada deve ser demonstrado levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação, entre outras peculiaridades, as quais examinadas na hipótese, justificam uma margem maior de lucro, inexistindo comprovação de abusividade das taxas praticadas no contrato.

[...]
(TJES. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0006565-25.2017.8.08.0021. Relator: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira. Julgado: 08/03/2022. DJe: 12/04/2022). (destaque).

Em análise do
caso concreto, o automóvel levado à alienação é de 2009, isto é, com cerca de dez anos de uso em relação a formação do contrato, assinado em 06/09/2019 (fl. 23).
Diante disto, é perceptível a
antiguidade do veículo.

Ademais,
o valor de avaliação de R$ 17.781,00 (dezessete mil setecentos e oitenta e um reais) corresponde a quase o valor financiado, que foi de R$ 16.493,73 (dezesseis mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Tratando-se de um veículo já bastante utilizado, que já possuía, a época da alienação, praticamente o mesmo valor do financiamento, expõe-se o risco da obrigação contraída. Ainda,
frente ao longo tempo de uso, o automóvel pode sofrer depreciação, ainda que natural, de
svalorizando ainda mais o preço do bem

ofertado
em garantia.

Consoante é o entendimento jurisprudencial, ao assinalar que:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE DECLARAR ABUSIVOS OS JUROS REMUNERATÓRIOS, COM DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR EXCEDENTE – INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO EM RAZÃO DA QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO COM DESCONTO – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR A LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INDEPENDENTEMENTE QUITAÇÃO CONTRATUAL – MÉRITO –

ALEGADA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA FIXAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIA – ACOLHIMENTO – ENCARGO FIXADO ABAIXO DO TRIPLO DA MÉDIA DE MERCADO P
RATICADO NA DATA DA CONTRATAÇÃO – VEÍCULO COM 6 ANOS DE USO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO E VALOR FINANCIADO QUE ATINGE A TOTALIDADE DO BEM DADO EM GARANTIA – RISCO DA OPERAÇÃO DEMONSTRADO – ABUSIVIDADE AFASTADA – PRECEDENTES
–
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]É cediço que a fixação de taxa de juros remuneratórios acima da média praticada pelo mercado, por si só, não importaria em abusividade contratual, pois as instituições financeiras atuam em regime de livre competição, cabendo ao consumidor a procura pela taxa que melhor atenda a seus interesses. Como parâmetro,

essa colenda 6ª Câmara Cível adotou o entendimento de que somente taxas que superam o triplo da média podem ser consideradas abusivas
, o que não ocorre no caso em comento
.

[...]
Importante registrar que,
n
o caso em apreço, se verifica grau de risco apto a justificar a taxa de juros prevista no contrato, eis que o bem conferido em garantia é uma motocicleta com ano de fabricação 2013 e modelo 2014, ou seja, com 6 (seis) anos de uso à época, bem como o valor total contratado (R$ 6.305,91) é praticamente o valor do bem dado em garantia (R$ 6.498,00).Nesse contexto, o pleito recursal merece provimento, vez que não restou demonstrada a abusividade na cobrança dos juros remuneratórios contratada.
[...]
(TJPR, 6ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0003404-14.2018.16.0160. Relator: Des. Robson Marques Cury. Julgado: 28/06/2023. DJe: 03/07/2023). (destaque).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. PRELIMINAR. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PERCENTUAL INFERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO NO MESMO PERÍODO.
VEÍCULO COM MAIS DE 11 (ONZE) ANOS DE USO NO MOMENTO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. CIRCUNSTÂNCIA A ACENTUAR O RISCO DE DEPRECIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA.
LEGALIDADE DAS COBRANÇAS DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE CADASTRO. PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF) DILUÍDO NAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0002865-40.2022.8.16.0119.
Relator: Des. Abraham Lincoln Merheb Calixto. Julgado: 26/06/2023. DJe: 29/06/2023
). (destaque).

Contudo, apesar de risco que justifique o aumento da taxa de juros acima da média do BACEN, o valor determinado em contrato corresponde a valor superior ao triplo do mercado, sendo correta a decisão do douto magistrado de 1º grau em reduzir o valor da taxa de juros para 2,818%(dois inteiros e oitocentos e dezoito milésimos) a.m. e, consequentemente 39,58%(trinta e nove inteiros e cinquenta e oito centésimos) a.a.

Isto porque, é
plenamente cabível o aumento do valor da taxa de juros acima da média do mercado quando há fatores que justifiquem tal majoração, entretanto, esta não pode ser desarrazoada.
Conforme alegado

pela própria parte
OMNI S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

a empresa busca criar oportunidade para consumidores com dificuldades financeiras para que consigam obter crédito (fl.107).

Sob esta perspectiva, a referida empresa de financiamento já possui prévio conhecimento da situação financeira difícil daqueles que buscam crédito com a empresa financiadora. Soa um tanto incoerente que, tendo como público foco, pessoas com pouca oportunidade de obter crédito financiado, use deste fator para estipular um valor de taxa de juros muito superior à média de mercado.

É reconhecido o risco d
o negócio jurídico estabelecido entre as partes
, contudo, diante do prévio conhecimento e da política da empresa de oportunizar que pessoas com limitações financeiras consigam realizar um contrato de crédito, não pode o apelante
OMNI S/A. CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
usar desta condição para aumentar de forma muito superior a taxa de juros, pois o risco da relação já se encontra preexistente.

Assim, por mais que a parte possa aumentar a taxa de juros em valor acima da média do mercado em virtude das peculiaridades da parte, esta não pode ser abusiva, como a porcentagem estipulada originalmente em contrato, mas sim de forma proporcional.

Destarte,
cabe transcrever
então o cálculo realizado pelo primeiro grau (fl.96), que demonstra corretamente o valor de percentagem que deveria ser auferido sobre o contrato:

Para demonstrar o modo pelo qual cheguei ao valor da taxa mensal, destaco que, como é cediço, a taxa dos juros compostos calcula-se pela fórmula aritmética i = ( VF - Vp) (1±t) - 1, na qual: i representa a taxa, Vf, o valor futuro; Vp, o valor presente; t, o tempo a aplicação. tomando-se os valores presente e futuro, ficta e respectivamente, como R$ 100,00 e R$ 139,58 (o que representa, por evidente, o acréscimo dos juros anuais de 39,58%) e considerando-se o tempo de 12 meses, chega-se a taxa mensal de 0,028178, isto e, 2,818%.

Por isso mesmo, nessa parte o pleito autoral comporta parcial acolhimento, para que os juros compensatórios sejam, de forma capitalizada, cobrados a taxa de 2,818% a.m. (e não 1,52% a.m., como se pretendia na inicial).

Cumpre ressaltar que a média do valor da
t
axa não é um valor que obrigatoriamente deva ser seguido. Assim, conforme as peculiaridades do presente caso, é correto a determinação em dobro do valor médio do BACEN.

No que diz respeito à legalidade da taxa de capitalização de juros,
a sentença prolatada reconheceu a legalidade da cobrança da referida taxa (fl. 96-v). Posteriormente tal cobrança não foi questionada como ilegal ou abusiva pelo autor da presente ação
, restando o argumento prejudicado.

Todavia, apenas pelo amor ao debate, o colendo STJ fixou o tema repetitivo 246, que determina a legalidade da taxa de capitalização
de juros em período inferior a 1 (hum) ano
.

Tese firmada: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Tendo em vista a previsão expressa do termo, e, tendo o contrato sido celebrado em 2019, a cobrança desta taxa não é abusiva.

Quanto aos pleitos de abusividades de cláusulas contratuais de seguro prestamista e serviço de assistência arguidas em sede de apelação adesiva, a jurisprudência entende que deve haver a expressa concordância do consumidor com a contratação.

Mais especificamente, quanto ao seguro prestamista, é necessário que esteja comprovado que o adquirente teve a opção de contratar o seguro, e, ainda, que teve o direito de escolher qual seguro contratar.

Neste sentido,

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A APLICABILIDADE DO CDC NÃO IMPORTA AUTOMÁTICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

AFASTADAS AS ALEGADAS ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS, IOF E COBRANÇA DE SEGURO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...]4. O STJ, no REsp nº 1.639.259/SP, julgado sob a ótica de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que a cobrança de seguro, em contratos envolvendo instituições financeiras, não é permitida, se o consumidor foi compelido a contratar tal seguro com o próprio banco ou com a seguradora por este indicada. Desse modo, deve ser reconhecida a legalidade da cobrança do seguro prevista no contrato firmado entre as partes, uma vez que a contratação foi facultada à autora apelante. É isso que se conclui do instrumento contratual, da qual se extrai que havia, sim, a possibilidade de se firmar o contrato de financiamento sem que fosse contratado o seguro de proteção financeira em questão, sendo certo que a parte autora recorrente contratou o seguro, inclusive em documento autônomo ao contrato.
5. Recurso de apelação conhecido e improvido. (TJES, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0014180-04.2014.8.08.0011. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Julgado: 10/05/2022. DJe: 24/05/2022). (destaque).

EMENTA
AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - REGISTRO DO CONTRATO -
SEGURO PRESTAMISTA
- VENDA CASADA.

O STJ, no julgamento do tema 958 pacificou o entendimento de que são cabíveis as cobranças relativas às despesas com avaliação do bem, ressalvadas a abusividade da cobrança por ausência de especificação e execução do serviço a ser prestado. O STJ fixou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com segura por ela indicada.
(tema 927).
(TJMG, 21ª Câmara Cível Especializada. Apelação Cível nº 1.0000.23.098035-1/001. Relator: Des. Alexandre Victor de Carvalho. Julgado: 12/07/2023. DJe: 18/07/2023)
.

No
presente caso, o
contrato formalizado (fl.23)
possui
a cláusula 2, ponto 2.2, alínea c),
que dispõe
acerca da liberalidade de contratação de seguros e assistência mediante contrato com terceiros, de forma apartada.

Ainda, em contrato, é possível observar que nos dados do financiamento (C.5) consta tanto o seguro prestamista como despesas vinculadas ao financiamento, através da seguradora
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A,
como também consta o serviço de Assistência (C.6), por meio da
MONDIAL SERVIÇOS LTDA,
nos valores respectivos de R$ 959,01 (novecentos e cinquenta e nove reais e um centavo), e R$ 300,00 (trezentos reais).

Nos autos, verifica-se ainda os documentos apartados assinados pelo recorrente
MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO
do seguro prestamista e do serviço de assistência
a fl. 78 e 78-v. Por todo o exposto resta demonstrado
que a contratação destes serviços não foi abusiva, uma vez que a parte teve a opção de requerer os serviços e optou por realizar o contrato com a
OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Neste sentido,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA PARCIAL DE MÉRITO. CABIMENTO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO PREMIÁVEL. LEGALIDADE. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA.RECURSO DESPROVIDO.

[...]
2. No que toca ao seguro prestamista, é certo que a sua contratação, como bem entendeu o Magistrado, representa proteção para a instituição financeira que concede o crédito e, ao mesmo tempo, também favorece o mutuário, razão pela qual não constitui abusividade. E quanto a sua legalidade, a contratação de seguro em operações financeiras realizadas mediante cédula de crédito bancário consta da Lei 10.931/2004, que assim prevê, em seu art. 27: a Cédula de Crédito Bancário poderá ser emitida, com ou sem garantia, real ou fidejussória, cedularmente constituída. 3.
In casu
, vê-se que a proposta de adesão ao seguro de proteção financeira foi oferecida em documento separado da cédula de crédito, e ambas foram devidamente assinadas pelo Agravante, o que evidencia a sua consciente escolha pela contratação do seguro. Sendo assim, não há que se falar em venda casada ou qualquer abusividade, mas em livre contratação do Recorrente.
[...]
(TJES, QUARTA CÂMARA CÍVEL. Agravo de Instrumento nº 0007415-41.2019.8.08.0011. Relator: Arthur José Neiva de Almeida. Julgado: 27/01/2020. DJe: 10/02/2020). (destaque).

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APELAÇÃO 1 – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGAÇÃO RELATIVA À IDADE DO AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA E AO SUPOSTO RISCO DA OPERAÇÃO – VEÍCULO QUE CONTAVA COM MAIS DE 10 ANOS DE IDADE À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO – TAXA PRATICADA SUPERIOR AO DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO – CONDIÇÕES DO NEGÓCIO QUE NÃO SÃO APTAS A JUSTIFICAR TAL DISCREPÂNCIA – ABUSIVIDADE MANTIDA – PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS À TAXA MÉDIA, ACRESCIDA DE OSCILAÇÃO RAZOÁVEL – PRETENSÃO NÃO MANIFESTADA EM CONTESTAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – APRECIAÇÃO QUE IMPORTARIA EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDO. APELAÇÃO 2 – INSURGÊNCIA DO AUTOR –
SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA – PROPOSTA DE ADESÃO ASSINADA E ENCARTADA NOS AUTOS – TERMOS EM APARTADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO –
RESP N. 1.639.259/SP E RESP N. 1.639.320/SP (TEMA 972 DO STJ) – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.APELAÇÃO 1 CONHECIDA EM PARTE E, NESTA, NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 2 CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
(TJPR, 19ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0009950-29.2021.8.16.0017. Relator: Des. Andrei de Oliveira Rech. Julgado: 22/06/2023. DJe: 27/06/2023).

Assim, ante a não abusividade ou ilegalidade da cobrança do seguro prestamista e do serviço de assistência, não há que se falar em devolução do indébito em dobro,
de modo que
este requerimento
resta
prejudicado.

Por todo o
exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e do recurso de apelação adesiva
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo incólume
o

decisum
vergastado.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação do autor em 2% (dois por cento),
majorando a condenação para
12% (doze por cento
);
todavia, resta suspensa a sua exigibilidade
para a parte MAYCON PEREIRA DO NASCIMENTO
em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)